Tribunal: TJDFT
Processo: 0735902-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 297 DO STJ. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. INDEVIDO. DÍVIDA PAGA INTEGRALMENTE ANTES DO FECHAMENTO DA FATURA DO PRÓXIMO MES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença que julgou “(...) PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral para condenar o réu BANCO DO BRASIL a pagar para a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Determino, ainda, ao Banco réu que recalcule as faturas de cartão de crédito da autora, a partir de dezembro de 2022, considerando como quitação do parcelamento lançado em janeiro de 2023 o resíduo pago pela autora em 20/12/2022, no valor de R$ 3.449,55, excluindo as parcelas seguintes cobradas do referido contrato, incluindo aquela vencida no mês de janeiro de 2023 e seguintes, porém mantendo a cobrança de juros de mora e encargos de financiamento do rotativo no valor de R$ 129,14, também cobrado em janeiro de 2023, ônus decorrente do pagamento em atraso pela autora da fatura vencida em dezembro de 2022. (...)”.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que agiu de acordo com as normas do Banco Central quando parcelou a fatura do cartão de crédito da autora, que não foi paga em sua integralidade até a data do vencimento. Ademais, defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tal como abusividade do quantum arbitrado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 54815434).
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54815431.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Analisando o acerbo probatório, verifica-se que o Banco recorrente parcelou a fatura do cartão de crédito da recorrida, vencida em dezembro de 2022, em 24 vezes de R$409,84 (quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos). Todavia, a recorrida havia realizado o pagamento integral da fatura no mês de dezembro de 2022, sendo R$ 2.000,00 no dia 06/12/2022 e outros R$ 3.449,55 no dia 19/12/2022. Alega a autora que entrou em contato com o recorrente em busca de uma solução para o problema, porém, não obteve sucesso. A autora sustenta que o parcelamento ocorreu de forma indevida e sem razão, eis que a fatura fora integralmente quitada, tendo posteriormente, seu cartão cancelado de forma unilateral e injustificadamente.
7. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o Banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. Compulsando os autos, verifica-se por meio da fatura do mês de janeiro de 2023 (ID 54814879 - Pág. 2), que a recorrida realizou o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia 06/12/2022 e outro no valor de R$ 3.449,55 (três mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) no dia 19/12/2022. Desta forma, evidente a falha do recorrente ao parcelar a fatura do cartão de crédito da autora, uma vez que o pagamento foi integralmente efetuado antes do fechamento da fatura do mês subsequente. Além disso, o Banco recorrente não antecipou o parcelamento quando a autora quitou o restante do saldo devedor ainda no mês de dezembro de 2022, onerando-a sobremaneira com os encargos cobrados.
9. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, que os mesmos são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável o dano moral suportado pela recorrida, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
10. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao caso.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.